Tribunal: STJ
Processo: 0040668-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 980528 - PR (2025/0040668-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSEMAR DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA JULIANA BOLJEVAC CSUCSULY - PR074442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em que o
habeas corpus
agravante alega condenação baseada unicamente em confissão extrajudicial obtida mediante
tortura e não ratificada em juízo, e insuficiência das demais provas para demonstrar a autoria
delitiva.
2. A Corte Estadual indeferiu a revisão criminal, entendendo que a matéria já havia sido
apreciada e decidida no julgamento da apelação, e que o requerente buscava um novo exame das
provas, utilizando a revisão como recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para
reexame de provas já analisadas em apelação, sem que haja contrariedade ao texto expresso da
lei penal ou à evidência dos autos, conforme previsto no art. 621, I, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, sendo
cabível apenas em casos de contradição manifesta à evidência dos autos, sem necessidade de
interpretação subjetiva das provas.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revisão
criminal não é cabível para mero reexame de fatos e provas, conforme previsão do art. 621, I, do
CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como novo recurso de
apelação para reexame de fatos e provas. 2. A revisão criminal é cabível apenas em casos de
contradição manifesta à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do CPP".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621.
Documento eletrônico VDA48491299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 307cb07b-e97d-4e22-9d85-0d916a9aa7a1

STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
DJe
; STJ, HC 406.484/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
25/2/2016
, DJe
.
19/3/2019
26/3/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília,
.
28 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48491299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 307cb07b-e97d-4e22-9d85-0d916a9aa7a1

AgRg no HABEAS CORPUS No 980528 - PR (2025/0040668-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSEMAR DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA JULIANA BOLJEVAC CSUCSULY - PR074442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em que o
habeas corpus
agravante alega condenação baseada unicamente em confissão extrajudicial obtida mediante
tortura e não ratificada em juízo, e insuficiência das demais provas para demonstrar a autoria
delitiva.
2. A Corte Estadual indeferiu a revisão criminal, entendendo que a matéria já havia sido
apreciada e decidida no julgamento da apelação, e que o requerente buscava um novo exame das
provas, utilizando a revisão como recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para
reexame de provas já analisadas em apelação, sem que haja contrariedade ao texto expresso da
lei penal ou à evidência dos autos, conforme previsto no art. 621, I, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, sendo
cabível apenas em casos de contradição manifesta à evidência dos autos, sem necessidade de
interpretação subjetiva das provas.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revisão
criminal não é cabível para mero reexame de fatos e provas, conforme previsão do art. 621, I, do
CPP.
Documento eletrônico VDA47743227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:45
Código de Controle do Documento: 854e515b-be6d-4e4a-b426-372136019db0

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como novo recurso de
apelação para reexame de fatos e provas. 2. A revisão criminal é cabível apenas em casos de
contradição manifesta à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do CPP".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621.
STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
DJe
; STJ, HC 406.484/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
25/2/2016
, DJe
.
19/3/2019
26/3/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
JOSEMAR DOS SANTOS
decisão que não conheceu do habeas corpus.
Em seu arrazoado, o agravante reitera a alegação de que oi condenado com base
unicamente em confissão extrajudicial obtida mediante tortura e não ratificada em juízo. Aduz
que as demais provas produzidas não foram suficientes para demonstrar a autoria delitiva.
Requer a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A revisão criminal é circunscrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do
Código de Processo Penal:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da
pena.
Ao julgar o pedido revisional, a Corte Estadual indeferiu a revisão criminal uma
vez que a matéria já havia sido apreciada e decidida no julgamento da apelação anteriormente
Documento eletrônico VDA47743227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:45
Código de Controle do Documento: 854e515b-be6d-4e4a-b426-372136019db0

interposta, entendendo que o requerente "ambiciona um novo exame das provas, valendo-se
desta ação como um recurso de apelação" (e-STJ, fl. 89).
Foi salientado, no voto, que a confissão extrajudicial do requerente foi corroborada
pelas demais provas dos autos, como os registros de câmeras de vigilância e os testemunhos dos
policiais civis. No mais, registrou-se que houve análise pormenorizada e exaustiva das provas
produzidas e que não se vislumbrou, ao contrário do aventado, erro técnico, fundamentação
deficiente, desproporcionalidade, ou mesmo qualquer motivo para modificação da conclusão
adotada em relação à materialidade e autoria do delito de latrocínio.
Verifica-se, de fato, que a pretensão defensiva se resume à reapreciação do quadro
fático-probatório dos autos, já analisado em sede de apelação criminal, o que é inadmissível nos
termos da jurisprudência desta Corte, pacificada no sentido "do não cabimento da revisão
criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas,
não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP." (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJe
).
25/2/2016
Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (
Código de Processo Penal
in
Comentado, 19.a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020):

o acolhimento da pretensão revisional, na esfera criminal, há de ser excepcional, pois
o que se pretende é alterar a coisa julgada. Assim, eventual contradição ao texto
expresso da lei e à evidência dos autos deve exsurgir cristalina nos autos, sem a
necessidade de interpretação duvidosa ou análise puramente subjetiva das provas.
Nesse sentido:

.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
HABEAS
CORPUS
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. ART. 621, I, DO CPP. PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
PRETENSÃO
INVIÁVEL
NO
JUÍZO
RESCISÓRIO.
NECESSIDADE DE PATENTE CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO
E AS PROVAS DOS AUTOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE
SUPERIOR. DOSIMETRIA. USO DE ALGEMAS NA SESSÃO PLENÁRIA DO
JÚRI. DECISÃO FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 11 DO
STF. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO DA
QUALIFICADORA REMANESCENTE E DA CULPABILIDADE DO RÉU.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE. FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
QUALIFICADORAS.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO
VEREDITO POPULAR. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO A
EMBASAR O ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
Documento eletrônico VDA47743227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:45
Código de Controle do Documento: 854e515b-be6d-4e4a-b426-372136019db0

NA VIA ESTREITA DO
. INSTITUTO DA REINCIDÊNCIA NÃO
WRIT
ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DO NE BIS IN IDEM E DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM DENEGADA.
1. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação,
pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-
se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta,
induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas.
2. Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no
sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação,
com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante
(HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a
previsão do art. 621, I, do CPP"
T., DJe
).
25/2/2016
3. O Tribunal
desacolheu o pedido revisional por entender que não se
a quo
configurou a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos, prevista no art.
621, I, do CPP, não sendo cabível o pedido para a reapreciação do quadro fático-
probatório dos autos, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte.
4. A decisão que determinou o uso de algemas durante a sessão plenária está
devidamente fundamentada na análise do caso concreto e atende adequadamente aos
mandamentos da Súmula n. 11 do STF, o que afasta a nulidade aduzida.
5. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma
operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo
o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do
fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.
6. Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja
utilizada como tal e as demais sejam consideradas circunstâncias desfavoráveis, seja
para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na
primeira fase do cálculo.
7. Na presente hipótese, ao exasperar a reprimenda-base, utilizando como
fundamento o deslocamento de uma das qualificadoras, a Corte recorrida alinhou-se à
jurisprudência deste Sodalício, inexistindo violação da lei federal na espécie.
8. Tendo a Corte de origem reconhecido, motivadamente, que a decisão proferida
pelo Tribunal do Júri não se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, não
é dado ao STJ aferir se a decisão possui ou não amparo probatório no processo.
Referida providência demandaria minucioso cotejo fático-probatório, o que é vedado
na via estreita do
.
writ
9. O instituto da reincidência não atenta contra os princípios do ne bis idem e da
individualização da pena. O réu era, conforme a denúncia, marido da vítima,
circunstância que autoriza o reconhecimento da agravante do art. 61, II, "e" do CP.
Para além disso, prevaleceu-se das relações domésticas e da hospitalidade, na medida
em que, tendo livre acesso à residência em que a ofendida residia com a filha do
casal, ingressou na casa e matou a vítima, fazendo incidir a agravante do art. 61, II,
"f", do Código Penal.
10. Ordem denegada.
(HC 406.484/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; grifou-se.)
19/3/2019
26/3/2019

Documento eletrônico VDA47743227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:45
Código de Controle do Documento: 854e515b-be6d-4e4a-b426-372136019db0

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS
HIPÓTESES LEGAIS. "AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS PARA
ATACAR A DECISÃO IMPUGNADA. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DA
PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
I - "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não
cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao
mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621,
Precedentes" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
I, do CPP.
DJe de
).
25/02/2016
II -
acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões
In casu,
do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação
vedada pela Súmula 7 do STJ.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1673581/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
; grifou-se.)
06/10/2020
19/10/2020
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47743227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:45
Código de Controle do Documento: 854e515b-be6d-4e4a-b426-372136019db0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0040668-0
HC 980.528 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00188717920188160017 00254542420248160000 188717920188160017
254542420248160000
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARIA JULIANA BOLJEVAC CSUCSULY
ADVOGADA
: MARIA JULIANA BOLJEVAC CSUCSULY - PR074442
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JOSEMAR DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSEMAR DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA JULIANA BOLJEVAC CSUCSULY - PR074442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C5426051559084<1047056@
2025/0040668-0 - HC 980528 Petição : 2025/0041662-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:36:04
Código de Controle do Documento: C2D72842-2B08-4E82-B899-1E26CE4F5E65